Tribunal: TJDFT
Processo: 0728771-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS VIA SISTEMAS CONVENIADOS (SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD) INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CONSÓRCIO. INDEFERIMENTO.
1. A execução se realiza no interesse do exequente, cabendo a ele indicar os bens do executado suscetíveis de penhora (art. 797 e 798, II, c, ambos do CPC). Esgotados os meios à disposição do exequente, é possível ao órgão judicial auxiliar na busca de bens, à luz do Princípio da Cooperação.
2. Depois das tentativas frustradas de localizar bens do devedor vias sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, pretende o credor a expedição de ofícios a diversas empresas administradoras de consórcio para que informem se o agravado consta em algum grupo, o que permitiria a penhora das suas cotas, sem, contudo, apresentar indícios mínimos de que a medida teria efetividade.
3. Não compete ao Poder Judiciário empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências de forma indistinta visando localizar bens dos devedores para penhora. Caso contrário, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam prejudicados.
4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.